Tribunal: TJMT
Processo: 1021452-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021452-45.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 05.031.151/0001-20 (AGRAVADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (AGRAVANTE), AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA –TRIBUTÁRIO - EMISSÃO DE SELO FISCAL - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA –DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão unipessoal proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de Apelação e ratificou a sentença que determinou que a autoridade coatora que promova o credenciamento e emissão do selo fiscal conforme postulado na via administrativa sob o no 5795491/2020 em benefício da empresa INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA ME (CNPJ n° 05.031.151/0001-20) nos termos da Portaria no 020/2020/SEFAZ sem a apresentação da CND ou CPEN (inciso V, § 3o, art. 3o), exceto, se houver outro motivo que justifique o não credenciamento (descumprimento incisos I a IV, § 3o, art. 3o), mediante comprovação nos autos, pena de multa diária.

Aduz que os estabelecimentos que se dediquem a esse tipo de atividade (envasamento de água mineral, natural ou potável de mesa e/ou adicionada de sais em vasilhame retornável) estão obrigados a utilizar o selo fiscal no referidos produtos, tratando-se, portanto, de obrigação tributária acessória prevista na legislação tributária estadual.

Defende que aos critérios e requisitos exigidos para o credenciamento e obtenção do selo fiscal, nota-se que a Lei no 10.768/2018 delegou ao regulamento e normas complementares o tratamento da matéria.

Afirma que o ato em exame não foi arbitrário nem ilegal. Em verdade, outro não poderia ser o comportamento da autoridade fazendária senão o indeferimento do requerimento em exame, visto que a impetrante não observou o disposto no ordenamento jurídico (não apresentou certidão de regularidade fiscal).

Por fim, relata que não havendo ilegalidade requer a reforma da decisão para que seja cassada a decisão recorrida.

Sem contrarrazões. (id.195022197)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão unipessoal proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de Apelação e ratificou a sentença que determinou que a autoridade coatora que promova o credenciamento e emissão do selo fiscal conforme postulado na via administrativa sob o no 5795491/2020 em benefício da empresa INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA ME (CNPJ n° 05.031.151/0001-20) nos termos da Portaria no 020/2020/SEFAZ sem a apresentação da CND ou CPEN (inciso V, § 3o, art. 3o), exceto, se houver outro motivo que justifique o não credenciamento (descumprimento incisos I a IV, § 3o, art. 3o), mediante comprovação nos autos, pena de multa diária.

O decisum impugnado consignou que, em análise a documentação dos autos, foi possível verificar que a impetrante cumpriu com a exigências necessárias ao deferimento do seu pedido, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

é possível verificar dos documentos juntados na inicial que a apelada cumpriu com as exigências (id. 141887154 – p. 20) onde se observa que houve indeferimento em razão do Alvará vencido, ausência de certidão de regularidade da SEMA e Certidão negativa de débitos, sendo protocolados, posteriormente, a licença de operação da SEMA e requerimento de renovação do alvará, ficando apenas pendente a Certidão Negativa de Débitos da PGE/MT.

Assim, negar a prerrogativa de emissão de selo fiscal, obrigatório para vasilhames de 10 ou mais litros de água mineral, por força do Decreto Estadual n. 280/2019 e Portaria 02/2020, condicionando à regularização fiscal de eventuais pendências existentes, configura, a meu entender, um modo oblíquo de cobrança do débito tributário, sendo, portanto, uma conduta a ser vedada, já que a Administração Pública dispõe de outros meios para vindicar o pagamento do crédito tributário.

Nesse sentido, colhe-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EMISSÃO DE SELO FISCAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de selo fiscal, obrigatório para vasilhames de 10 ou mais litros de água mineral por força do Decreto Estadual n. 280/2019 e Portaria 02/2020, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. (N.U 1017120-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – TESE GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que a negativa do Fisco de condicionar a emissão de nota fiscal ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte é ilegal, visto que este dispõe de meio próprio na cobrança dos seus créditos. Ocorre que, no presente caso, a Recorrente apenas questionou as disposições legais a respeito da matéria quanto à necessidade de apresentação de Certidão Negativa para fins de gozar do diferimento do imposto, não demonstrando a existência do ato tido como coator, ou seja, não comprovou a negativa do Agravado em emitir os mencionados documentos, tampouco demonstrou operação de venda de suas reses, a ensejar a necessidade da emissão das notas fiscais. Sendo assim, verifica-se que a Impetrante não demonstra qual é o ato cuja concretização, iminente ou futura, representaria efetiva ameaça a algum direito seu, líquido e certo, de modo que, sem a demonstração de que o cumprimento da lei acoimada causará lesão à sua esfera jurídica, o receio manifestado, por enquanto, não justifica a tutela requerida. (N.U 1012890-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. (ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). (TJ-MT - Remessa Necessária: 003874208201181100411051442016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/3/2019).

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO e RATIFICO a sentença , mantendo incólume a r. sentença. (id. 183825156)

Entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que esta Corte já tem entendimento sedimentado, considerando ilegal a prática negar o selo fiscal, condicionando à regularização fiscal de eventuais pendências existentes, configura, a meu entender, um modo oblíquo de cobrança do débito tributário, sendo, portanto, uma conduta a ser vedada, já que a Administração Pública dispõe de outros meios para vindicar o pagamento do crédito tributário.

Nesse sentido, vejamos relevantes precedentes:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – TESE GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO.
Sabe-se que a negativa do Fisco de condicionar a emissão de nota fiscal ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte é ilegal, visto que este dispõe de meio próprio na cobrança dos seus créditos.
Ocorre que, no presente caso, a Recorrente apenas questionou as disposições legais a respeito da matéria quanto à necessidade de apresentação de Certidão Negativa para fins de gozar do diferimento do imposto, não demonstrando a existência do ato tido como coator, ou seja, não comprovou a negativa do Agravado em emitir os mencionados documentos, tampouco demonstrou operação de venda de suas reses, a ensejar a necessidade da emissão das notas fiscais.
Sendo assim, verifica-se que a Impetrante não demonstra qual é o ato cuja concretização, iminente ou futura, representaria efetiva ameaça a algum direito seu, líquido e certo, de modo que, sem a demonstração de que o cumprimento da lei acoimada causará lesão à sua esfera jurídica, o receio manifestado, por enquanto, não justifica a tutela requerida. (N.U 1012890-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. (ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). (TJ-MT - Remessa Necessária: 003874208201181100411051442016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/3/2019).

Assim, ante a ausência de fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do decisum atacado.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024